Tribunal: STF
Processo: Rp 1090
Classe: Rp
Órgão julgador: VICTOR NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-03
Data de publicação: 1982-06-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RESERVA OBRIGATORIA DE ÁREA MINIMA PARA CULTIVO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, EM PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO.
MATÉRIA DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DA UNIÃO (CF, ART-8., XVII, H),
DEMAIS DISSO JÁ REGULADA EXPRESSAMENTE NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA.